Tribunal: TCU
Processo: 011.371/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7030/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.371/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adilson Alves Walter (XXX.313.939-XX); Beatriz Mafra Stein (XXX.043.359-XX); Daniela da Silva Lemes (XXX.912.339-XX); Ediane Claudia Dalla Rosa (XXX.353.539-XX); Geneci Bordignon (XXX.227.099-XX); Karine Menegazzo (XXX.368.989-XX); Rodejan da Cruz (XXX.900.559-XX); Rogerio Bernardi (XXX.910.579-XX); Romulo Realdo Sezerino (XXX.285.179-XX); Simone Maria dos Passos (XXX.570.399-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.